Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010187-72.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), GENI VITAL DA SILVA - CPF: 689.704.809-78 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL - EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS - OMISSÃO CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

De fato, o acórdão foi omisso acerca da análise do pedido de exibição liminar dos contratos.

2.

Nos termos do § 1o do artigo 373 do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

3.

Embargos Declaratórios acolhidos para, sanando a omissão apontada, com efeitos infringentes, prover parcialmente o recurso de agravo de instrumento tão somente para considerar necessária a exibição dos contratos, reconhecendo, desde logo, satisfeita tal pretensão na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por GENI VITAL DA SILVA contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu seu recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 100511243.2020.8.11.0003, movida em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A, que indeferiu o pedido de tutela para que o réu se abstenha de promover descontos, em folha de pagamento, referentes às parcelas correspondentes aos empréstimos não contratados, a exibição liminar dos contratos, bem como a inversão do ônus da prova.

Alega que há omissão no acórdão, pois não manifestou sobre o pedido de produção antecipada de prova documental, atinente a toda relação de empréstimo entre as partes.

Aduz ser necessária a determinação de exibição dos contratos, sob pena de multa diária nos termos do parágrafo único do art. 400, do CPC.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos para que, sanada a omissão, seja determinado ao BANCO VOTORANTIM S/A a apresentação dos contratos no 196160559, 198075235, 199396696, 231249637, 233705143, 236391516 e 236391550.

Sem contrarrazões do Embargado, vez que não houve a angularização na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 56769984), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto por GENI VITAL DA SILVA e manteve a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que indeferiu o pedido de tutela para que o réu BANCO VOTORANTIM S/A se abstenha de promover descontos, em folha de pagamento, referentes às parcelas correspondentes aos empréstimos não contratados, a exibição liminar dos contratos, bem como a inversão do ônus da prova, alega a Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

De fato, o acórdão foi omisso acerca da análise do pedido de exibição liminar dos contratos.

Nos termos do § 1o do artigo 373 do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, deve a parte agravada exibir os documentos requeridos pela parte agravante, e em caso de descumprimento, sendo cabível seja a cominação de multa diária, seja a possibilidade de incidência do disposto no art. 400, caput, do CPC, com prazo a ser fixado, em caso de fase de cumprimento definitivo de sentença, conforme art. 524, §4o, do mesmo diploma processual.

Não obstante, tenho que restou satisfeita a pretensão da Embargante, pois se verifica do andamento processual dos autos de origem que a parte Requerida apresentou contestação e trouxe, de forma espontânea, a cópia dos contratos ora requeridos. Senão vejamos:

·

Contrato no. 196160559 – ID 38880191 dos autos de origem;

·

Contrato no. 198075235 – ID 38880193 dos autos de origem;

·

Contrato no. 199396696 – ID 38880194 dos autos de origem;

·

Contrato no. 231249637 – ID 38880198 dos autos de origem;

·

Contrato no. 233705143 – ID 38880195 dos autos de origem;

·

Contrato no. 236391516 – ID 38880196 dos autos de origem;

·

Contrato no. 236391550 – ID 38880197 dos autos de origem.

Ante o exposto,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para, sanando a omissão apontada,
PROVER PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
tão somente para considerar necessária a exibição dos contratos, reconhecendo, desde logo,
satisfeita tal pretensão na instância singela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020